Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732779-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS FRANCISCO DE AZEVEDO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória n. 0711074-47.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por Luiz Carlos Francisco de Azevedo para suspender a cobrança encaminhada por meio da notificação n. 44/2024 (id 201386941 dos autos originários). A análise dos autos revela a prolação de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil em 5.11.2024 (id 65923731). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator